Tribunal: TJBA
Processo: 0540593-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540593-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON MONTEIRO DE BRITO e outros (2) Advogado(s): MARCOS JOSE ATAIDE APELADO: SPE PREMIERE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s):SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO E DE PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores, com pedido de efeito modificativo e prequestionamento, alegando omissões no julgamento referentes à legitimidade passiva da construtora, excludentes de responsabilidade pelo atraso da obra, dano moral, distribuição da sucumbência, condenação à multa contratual e identificação da unidade imobiliária objeto da lide. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à exclusão da construtora do polo passivo da demanda; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de excludentes de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) saber se foi omitida a fundamentação da condenação por dano moral; (iv) saber se houve omissão na fixação dos ônus sucumbenciais; (v) saber se houve omissão sobre eventual duplicidade da condenação à multa contratual; (vi) saber se era necessário esclarecer a unidade imobiliária objeto da condenação. III. Razões de decidir 3. A alegação de omissão sobre a exclusão da construtora do polo passivo não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, destacando a atuação da empresa como mera empreiteira e a desistência formal da parte autora quanto à sua permanência na lide. 4. As excludentes de responsabilidade pelo atraso foram analisadas e rejeitadas sob o fundamento de que se trata de fortuito interno, próprios da atividade da construção civil. 5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi justificada nas circunstâncias específicas do caso concreto, que extrapolaram o mero inadimplemento contratual, estando devidamente fundamentada. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi mantida de forma tácita, inexistindo omissão, uma vez que o acórdão não alterou expressamente a proporção fixada na sentença. 7. Quanto à multa contratual, o acórdão foi claro ao manter uma única condenação, afastando a cumulação com lucros cessantes, não havendo omissão ou necessidade de esclarecimento. 8. A pretensão recursal constitui mera rediscussão do mérito já enfrentado, o que não se admite em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto." 2. "A fundamentação suficiente e expressa do acórdão afasta a alegação de omissão para fins de prequestionamento." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022, I, II e III; 1.026, § 2º Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 0540593-11.2014.8.05.0001, sendo Embargante a SPE Premiere Jaguaribe Empreendimento Imobiliário LTDA e Embargados Adilson Monteiro de Brito e outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator